Tribunal: TJES
Processo: 0000424-39.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-39.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. SEMI-IMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática de vias de fato, lesão corporal de natureza grave e ameaça, no contexto de violência doméstica, à pena de reclusão, detenção e prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima à vítima, em razão de agressões físicas e ameaças perpetradas contra sua esposa e sogra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há prova suficiente do dolo nos crimes de ameaça e lesão corporal diante da alegada semi-imputabilidade do réu;

(ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena pela semi-imputabilidade;

(iii) determinar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; (iv) verificar a adequação da indenização fixada à vítima; e

(v) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
O dolo,
materialidade e autoria dos delitos são comprovados por boletim de ocorrência, laudos periciais, fotografias, declarações das vítimas e depoimentos policiais.
2.
A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
3.
O réu demonstra consciência da ilicitude de suas condutas, não se afastando o dolo, ainda que sob efeito de embriaguez voluntária, a qual não exclui a culpabilidade.
4.
A semi-imputabilidade enseja redução da pena conforme o grau de discernimento do agente, sendo adequada a fração mínima (1/3) quando preservada a capacidade de entendimento.
5.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
6.
A fixação de indenização mínima à vítima é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, conforme o Tema 983 do STJ.
7.
O pedido de parcelamento da indenização deve ser analisado na fase de execução.
8.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inadequada diante da manutenção da segregação durante a instrução e da superveniência da condenação.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, 59, 69, 129, § 1º, I e § 13, 147, § 1º; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000424-39.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA
Advogado do(a) APELADO: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

V O T
O
-
PROCESSO
EM SEGREDO DE JUSTIÇA -

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 17739938), que o condenou pela prática de
vias de fato e ameaça contra mulher, no contexto de violência doméstica
(art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘f”, do CP, e art. 147, § 1º, do CP, c/c art. 69 do CP e na forma da Lei 11.340/06), e
lesão corporal de natureza grave e ameaça contra mulher
(art. 129, § 1º, inc. I, e § 13, e art. 147, § 1º, c/c 69, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06), às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 11 (onze) dias de prisão simples, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A defesa requer a
absolvição
por insuficiência de provas quanto ao dolo específico dos crimes de ameaça e lesão corporal, em razão da semi-imputabilidade do réu.

Subsidiariamente, requer a aplicação da
fração máxima de redução
da pena (2/3) em razão do reconhecimento da semi-imputabilidade do réu; o
abrandamento
do regime inicial fixado; a redução ou parcelamento do valor fixado a título de
indenização
, e a substituição da prisão por
cautelares diversas
(Id. 17739940).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 11/5/2025, o ora recorrente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato e ameaçou causar mal injusto a sua esposa, KSM, bem como ameaçou e ofendeu a integridade corporal de sua sogra, LSM.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado chegou à residência do casal em visível estado de embriaguez, apresentando comportamento extremamente alterado e agressivo.

No local, passou a gritar com KSM e, não satisfeito com as agressões verbais, o denunciado, de forma abrupta e violenta, a puxou pelos cabelos, levantou-a à força do sofá, e a arremessou contra a parede, violando sua integridade física.

A vítima LSM interveio, ocasião em que foi agarrada de forma brusca pelo réu, que a jogou ao solo, ocasionando-lhe fratura em um dos braços, que a incapacitou para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

O recorrente permaneceu no imóvel e, dominado pela fúria, passou a proferir ameaças de morte contra ambas as mulheres, afirmando, de forma categórica, que as mataria, enquanto enfiava os dedos nos olhos da primeira vítima.

As mulheres, temendo por suas integridades físicas e psicológicas, acionaram as autoridades policiais, sendo o réu autuado em flagrante delito pela prática de violência doméstica.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Como primeira tese, a defesa sustenta a ausência de provas quanto ao dolo específico dos crimes de ameaça e lesão corporal, em razão do reconhecimento da semi-imputabilidade do réu.

Entretanto, as circunstâncias delineadas nos autos demonstraram, com a certeza necessária, a vontade inequívoca do agente de ameaçar causar mal injusto e lesionar a integridade física das vítimas, não havendo dúvidas sobre a capacidade, ainda que parcial, de entendimento sobre as condutas delituosas que o agente praticou.

Com efeito, a
materialidade
restou estampada no boletim de ocorrência policial nº 58020693, fotografias das lesões corporais, formulário nacional de avaliação de risco, requerimento de medidas protetivas (Id. 17739741) e laudo de lesões corporais (Id. 17739747).

Já o
dolo
e a
autoria
foram comprovados pelas declarações das ofendidas, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmaram que, no dia dos fatos, o réu, transtornado em razão do consumo de drogas, ofendeu a integridade física e ameaçou causar-lhes mal injusto (Id. 17739741 e link Id. 17739772).

Não há indícios de que as mulheres tenham mentido para prejudicar o réu, e, consoante entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, a palavra das vítimas possui relevante valor, sobretudo no que se refere aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, pois tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Para além, a versão das ofendidas foi robustecida pelas declarações dos policiais militares,
Luiz Carlos Viana da Silva
e
Rodrigo Heleno Lemos Fassarella,
que, na esfera inquisitiva, confirmaram ter comparecido à residência do casal para apuração de denúncia de violência doméstica, e, no local, terem flagrado o réu se comportando de forma agressiva (Id. 17739741).

Importa ressaltar mais que o réu, ao ser interrogado em Juízo, confirmou estar embriagado no momento dos crimes (
link
Id. 17739772), e, como sabido, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade.

Logo,
o pedido de absolvição não

merece provimento.

Sobre a
dosimetria
, a defesa postula pela aplicação da
fração máxima de redução da pena
empregada em razão do reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP) do réu.

Quanto ao ponto, doutrina e jurisprudência orientam que a diminuição da pena será aplicada com base no grau de maior ou menor imputabilidade do agente, ou seja, quanto mais perto de uma pessoa normal, menor será a redução da pena (1/3), e quanto mais próximo de um inimputável, maior será a diminuição a ser aplicada (2/3), sendo que tal constatação dependerá de perícia técnica a ser realizada com base nas condições psíquicas do sujeito, no momento em que este realizou a conduta típica.

Assim sendo, a fração máxima de 2/3 (dois terços) é reservada para hipóteses de severo comprometimento mental.

Entretanto, na hipótese, a perícia comprovou que o réu era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos praticados, apenas não possuindo plena capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão de embriaguez voluntária e/ou perturbação na saúde mental, e, por tal razão, adequada a escolha pela fração mínima
(1/3)
prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.

Indo adiante, o pleito de
abrandamento de regime
também não prospera, pois, o STJ possui orientação sedimentada no sentido de que pode ser aplicado o regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial
semiaberto
, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria regime inicial mais brando, considerando a informação de que o réu é reincidente (Id. 18445853).

Quanto à
indenização fixada em favor da vítima,
o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório,
desde que haja pedido expresso da acusação e independentemente de instrução probatória.

Sob tal orientação, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, sem, contudo, provocar o enriquecimento sem causa das ofendidas.

Já o pleito de
parcelamento
deverá ser formulado e apreciado no momento de execução da dívida.

Por fim, não há como acolher a pretensão de substituição da prisão por
cautelares diversas
, pois, tendo o réu permanecido segregado durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação, como orienta a doutrina e jurisprudência pátrias.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 18445853), NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO